Tribunal: TJPA
Processo: 0013248-71.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013248-71.2016.8.14.0401

APELANTE: MARCIO LUIZ NAHUM DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0013248-71.2016.8.14.0401

ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE:

MÁRCIO LUIZ NAHUM DOS ANJOS

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO BRAGA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03 (
CRIME

DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO).

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
Diante da pena base do apelante ter sido aplicada no mínimo legal (02 anos de reclusão), deixo de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código penal, na segunda fase da dosimetria da pena, conforme entendimento da súmula 231 do STJ, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

PREJUDICADO
. Pena de multa aplicada no seu mínimo legal.

Recurso
CONHECIDO e IMROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Maria de Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0013248-71.2016.8.14.0401

ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE:

MÁRCIO LUIZ NAHUM DOS ANJOS

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO BRAGA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MÁRCIO LUIZ NAHUM DOS ANJOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém (id.)
que o condenou a cumprir pena de 2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito previsto no art. 43, incisos IV e VI, do Código Penal (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

De acordo com a denúncia, (id.8996085)
no dia 04/06/2016, por volta de 20h40min, os policiais militares Manoel Gomes da Silva Filho e Carlos Eduardo Rabelo Lima, encontravam-se em ronda pelo bairro do Marco, quando ao trafegarem pela Av. Duque de Caxias foram informados por uma mulher de identidade desconhecida, de uma possível ocorrência de roubo na loja Americanas, localizada às proximidades.

Logo após, os policiais se dirigiram à referida loja e no interior da mesma, visualizaram o ora denunciado com uma arma (tipo revólver, calibre 38) em punho, foi quando lhe deram voz de prisão, solicitando que o acusado jogasse a arma no chão e se rendesse. A ordem foi obedecida
.

O acusado, perante a autoridade policial, confirmou que tinha a intenção de cometer roubo. Declarando ainda que a arma que estava em sua posse é de “um chegado”, mas não quis revelar a identidade do mesmo.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso na sanção punitiva do artigo 14 da Lei do Desarmamento -10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

A Denúncia foi recebida em 29 de junho de 2016

Na
sentença
(id.8996113),

o juiz de 1º grau julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o acusado
MÁRCIO LUIZ NAHUM DOS ANJOS
pela prática do delito previsto nos artigo 14, da Lei
nº 10.826/03
.

Em razões recursais
(id.8996229), requereu a defesa: Aplicação da pena base aquém do mínimo legal, superação da Súmula 231 do STJ e a fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos.

Em sede de contrarrazões
(id.8996234), o Ministério Público pugnou pelo
CONHECIMENTO
o recurso de apelação e, no mérito, seja
IMPROVIDO
.

Nesta instância superior
(id.9782356), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IM
ROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a condenação em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MÁRCIO LUIZ NAHUM DOS ANJOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém (id.)
que o condenou a cumprir pena de 2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito previsto no art. 43, incisos IV e VI, do Código Penal (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso de apelação e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

A Defesa se insurge contra a pena intermediária, tendo em vista, embora o magistrado tenha reconhecido a atenuante da confissão, deixou de aplicá-la, em razão da pena base ter sido aplicada no seu mínimo legal, em obediência ao que preconiza a Súmula 231 do STJ, bem como a redução da pena aplicada.

Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Quanto ao pedido de redução da pena de multa, entendo que o referido pedido se encontra prejudicado, tendo em vista esta ter sido aplicada no seu mínimo legal.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022